Tribunal: TCU
Processo: 013.500/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutidos estes autos de concessões de pensões militares emitidas pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de concessão da pensão militar instituída por Péricles Ribeiro de Deus; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos ato de pensão militar instituídos Paulo Pereira Nunes e Paulo Leifeld; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas Janete Vicarone Nunes e Maria das Dores dos Santos, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados a Janete Vicarone Nunes e Maria das Dores dos Santos, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput, do RI/TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007 19, caput e § 2o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.3.2. comunique o teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que as interessadas tomaram ciência desta deliberação; 9.3.4 esclareça à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do RI/TCU, que a concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos; 9.3.5. apresente a Maria das Dores dos Santos o direito à opção pelos benefícios legalmente acumuláveis; 9.3.6. proceda a regularização do posto/graduação que serve de base para o cálculo do benefício da pensão militar instituída por Paulo Pereira Nunes, emita novo ato de concessão de pensão e disponibilize ao TCU, por meio do sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações supramencionadas.